Tribunal: STF
Processo: ARE 1365696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS EFETUADA POR LEI MUNICIPAL. CONTRARIEDADE AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 43. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Pedido de reconsideração. Manutenção do decisum. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma, de forma reiterada, que a legislação municipal que consista na transposição ou aproveitamento em cargos de pessoal não aprovado previamente para a carreira importa em violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, sendo a súmula vinculante 43 editada neste sentido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 41, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme relatado, a controvérsia em discussão refere-se à possibilidade de aproveitamento de quadro funcional existente no caso de transposição de cargos, no caso sob análise, seria uma transformação do cargo de monitor de creche em professor de creche com aproveitamento da unidade funcionais atualmente ocupadas, desdes que os servidores sejam possuidores da titulação mínima necessária.



    [...]



    Quanto ao mérito da questão recursal, constitui-se a mesma em analisar a aplicabilidade ou não do enunciado da Súmula Vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal ao caso dos autos, contando a mesma com a seguinte redação:



    Súmula Vinculante 43 – É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    Conforme se depreende dos autos, a Lei Complementar Municipal nº 28/2014 transformou o cargo de monitor de creche no de professor de creche, como forma de adequar a estrutura funcional do sistema de educação daquele município com a lei de diretrizes e bases da educação, passando tal cargo a integrar o quadro de pessoal do magistério municipal.



    O art. 2º da mesma lei garante que os atuais ocupantes do cargo de monitor de creche podem acessar o de professor, desde que possuam a titulação mínima necessária.



    O principal argumento da Apelante seria o de que o cargos em questão são unidade funcionais com atribuições básicas semelhantes, a grande diferença seria a necessidade de habilitação mínima para o exercício do cargo de professor de creche, tendo em vista que, com a reforma do sistema de educação, a creche passara, com o decorrer dos anos, a exercer funções educacionais, não apenas de cuidados básicos das crianças.



    [...]



    A partir da leitura deste muito conhecido dispositivo, percebe-se que todo o provimento de cargo público que não seja decorrente da prévia aprovação em concurso público, exercício de cargo em comissão ou contratação por excepcional interesse público (art. 37, IX, da Constituição Federal) violam, de forma direta o art. 37, II, da Constituição Federal.



    Assim, a partir da leitura da legislação municipal que transformou os cargos em questão, percebe-se a intenção da Administração municipal em adequar o seu quadro de pessoal com os ditames da lei nº. 9.394/1996, determinando que as funções exercidas anteriormente por pessoas sem formação educacional, passassem a ser exercidas por pessoal com formação educacional superior.



    A partir daí, surge um impasse, com a criação dos novos cargos, haveria uma gama de servidores admitidos no regime anterior à vigência da Lei Complementar Municipal nº. 28/2014 e um novo quadro de servidores para exercer as mesmas funções.



    A partir daí, criou-se um solução de permitir o acesso dos monitores de creche ao cargo de professor, desde que obtivessem a formação educacional exigida para o novo cargo.



    Uma análise mais profunda deste dispositivo revela a total inconstitucionalidade do dispositivo, tendo em vista que o advento da ordem constitucional de 1988 extingue a figura da ascensão funcional, antigo instituto do direito administrativo existe até a promulgação da atual Constituição no qual se permitia uma espécie de provimento derivado no qual o servidor poderia ascender a cargos de carreiras distintas, modalidade esta de provimento derivado atualmente considerada inconstitucional, como se depreende a partirda leitura da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    A partir de tal raciocínio, percebe-se que a saída constitucional a ser adotada para a Administração municipal seria a formação de quadro especial no qual os antigos cargos fossem se extinguindo gradualmente com aposentadorias ou desligamento de servidores em exercício até que os cargos vagos pudessem ser extintos, todavia, sem aproveitamento de servidores na nova carreira criada sem a prévia aprovação em concurso público, pois, mesmo as funções dos cargos de monitor e professor de creche sendo correlatas, evidente que possuem traços distintos, daí o requisito da escolaridade para o cargo de professor de creche, exigência esta de formação superior inexistente para o cargo de monitor.



    Pelo contrário, a solução adotada pelo Município de Assunção claramente viola o art. 37, II, da Constituição Federal e o próprio enunciado da súmula vinculante 43, uma vez que permite o acesso a cargos sem prévia aprovação em concurso público, tendo como único critério o pertencimento anterior à vigência da lei o pertencimento a outra carreira do quadro da educação municipal, numa clara tentativa de fazer ressurgir o instituto da ascensão funcional no âmbito daquele município.



    Para além de violação literal à Constituição e também à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a pretensão da apelante claramente contraria a jurisprudência desta Corte de Justiça:



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente